Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto que tem por objeto pretensão a cujo respeito se operou a preclusão.

2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem nos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.

3. Não há que se falar em incorreção de cálculos se os valores de reajuste indicados pela parte agravante como corretos são exatamente os mesmos apresentados pela Contadoria Judicial.

4. A litigância de má-fé ocorre quando se altera a verdade dos fatos e se procede de modo temerário em incidente ou ato processual.

5. Se a conduta da parte não configurou má-fé, pois lastreada em divergência dos cálculos, não há suporte para se falar na condenação prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.